Tribunal: STF
Processo: ARE 1297570
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Delco Fagundes interpôs recurso extraordinário (evento 4 e 5, fls. 1/9 e 13/21 respectivamente) com agravo (evento 6, fls. 4/11) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (evento 3, fls. 27-34) que está assim ementado (grifei):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2°,INCISOS I, III, IV E VI C/C § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA LIMITADA AO CONTEÚDO DA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO TELEFÔNICO DA VÍTIMA. DEFERIMENTO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE LIMITADA ÀS AMEAÇAS FEITAS PELO ACUSADO. PRETENDIDA A EXTRAÇÃO NA TOTALIDADE DOS DADOS ARMAZENADOS NO APARELHO TELEFÔNICO MÓVEL DA VÍTIMA FATAL. IMPOSSIBILIDADE. O SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E CADASTRAIS FAZ-SE PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE PELOS INCISOS X E XII DO ART. 5° DA CARTA MAGNA, QUE EXPRESSA COMO DIREITO FUNDAMENTAL A INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, DA PRIVACIDADE, DAS COMUNICAÇÕES TELEGRÁFICAS E DE DADOS DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS, SALVO EM EXCEPCIONALÍSSIMAS SITUAÇÕES, NÃO HAVENDO, IN CASU. AGENTE QUE, APÓS ADENTRAR NA SALA DE FISIOTERAPIA, SURPREENDE A VÍTIMA COM REITERADOS GOLPES DE FACA, QUANDO A MESMA ESTAVA DEITADA DE BRUÇOS NUMA MACA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM INDÍCIOS DE QUE O CRIME FOI MOTIVADO EM DECORRÊNCIA DO RÉU NÃO ACEITAR A SEPARAÇÃO DO CASAL, O QUAL CONVIVEU POR APROXIMADAMENTE 20 ANOS E ESTAVA SEPARADO HÁ MENOS DE 2 MESES. APLICABILIDADE DA MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANÁLISE QUE DEVE SER ALVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    (Recurso Em Sentido Estrito n. 0001393-76.2019.8.24.005, relatora a desembargadora Hildemar Meneguzzi de Carvalho)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, ‘d’, LIV, LV, e o art. 93, IX, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Destaco, inicialmente, que toda a controvérsia é decorrente da negativa de produção probatória requerida pela defesa. 



    Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal entendeu, na discussão presente no ARE 639.228-RG, de relatoria do ministro Cezar Peluso, destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    Por fim, vislumbro o afastamento da alegação defensiva de violação ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, uma vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator